Tribunal: TJMT
Processo: 1025292-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RAI 1025292-89.2020.8.11.0000
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÃO DO AGRAVANTE ACERCA DE ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tendo a parte recorrente se manifestado nos autos informando a realização de acordo entre as partes, resta caracterizada a perda de objeto do recurso.
2. Recurso prejudicado.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Alcides Soares de Souza Neto e Kelia Cristina Kirsch contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT nos autos da ação de reintegração de posse no 1000672-25.2020.8.11.0093, proposta em desfavor de Paulo Silvo Som Cruz e Silva, Nova Agricola Comérco e Representações LTDA e outros que indeferiu o pedido de reintegração de posse.
A parte agravante se manifesta nos autos informando que firmou acordo com a parte agravada (Id. 111791985).
DECIDO.
Da análise dos autos identifico que este recurso perdeu objeto em razão do acordo entabulado entre as partes.
Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o este recurso de agravo de instrumento, ante a perda do objeto, por consequência REVOGO a liminar anteriormente concedida.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator